Tribunal: TJBA
Processo: 8013209-59.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013209-59.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIABE RIAN ALVES DIONISIO Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME - Apelação interposta pelo representado, inconformado com a sentença proferida pela 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari/BA, que julgou procedente a representação do Ministério Público e aplicou as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de seis meses cada, em razão de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP). - Consta dos autos que, em 06/10/2023, o adolescente subtraiu motocicleta da vítima mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com outro agente, que veio a óbito após intervenção de terceiros. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por auto de apreensão, depoimentos de policiais e confissão parcial do adolescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: a) saber se a cumulação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade configura bis in idem; b) saber se as medidas aplicadas são desproporcionais à gravidade do ato infracional. III. RAZÕES DE DECIDIR - A cumulação das medidas socioeducativas encontra amparo no art. 45 da Lei nº 12.594/2012 (SINASE), bem como em jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais. A liberdade assistida e a prestação de serviços possuem finalidades distintas e complementares, sendo legal sua aplicação conjunta. - O princípio do ne bis in idem não é violado quando medidas com propósitos pedagógicos diversos são cumuladas, desde que respeitados os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade. - A gravidade do ato infracional (roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes) justifica a resposta estatal mais incisiva, sobretudo considerando o impacto social do delito. - As medidas aplicadas observam o art. 112, § 1º, do ECA, que impõe consideração da capacidade do adolescente, das circunstâncias e da gravidade da infração, não se tratando de sanção meramente punitiva, mas de intervenção socioeducativa. - A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da aplicação cumulada das referidas medidas, especialmente quando demonstrada sua necessidade e adequação ao caso concreto (AgRg no HC 961.033/SP, 5ª Turma, j. 30/04/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que aplicou as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis meses. Tese de julgamento: - “1. A cumulação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade é permitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação. - 2. A aplicação conjunta dessas medidas não configura bis in idem, por possuírem finalidades educativas distintas e complementares.” Dispositivos relevantes citados: - ECA, arts. 112, § 1º; 117, parágrafo único; 118; Lei nº 12.594/2012, arts. 1º, § 2º, e 45; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgRg no HC 961.033/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/04/2025; TJ-MG, APR 0000173-10.2022.8.13.0521, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 16/08/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº. 8013209.59.2023.8.05.0039,, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari/BA, figurando, como Apelante ELIABE RIAN ALVES DIONISIO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador, .